Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708886-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FIGUEIREDO SARAIVA LEAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE ANABOLIZANTES SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINÁRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu condenado pelo crime previsto no artigo 273, § 1o e § 1o-B, incisos II, III e VI, do Código Penal tendo em vista que restaram comprovadas autoria e materialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na prova decorrente de suposta violação de domicílio; e, (ii) estabelecer se a pena deve ser reduzida em razão da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal e consequente repristinação da pena originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o ingresso dos policiais no domicílio do réu se deu em contexto de crime permanente, caracterizado pelo armazenamento e exposição à venda de anabolizantes sujeitos a controle especial, situação que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF (Tema 280). 4. Se a autoria e a materialidade do delito restaram comprovas por provas testemunhais e documentais, incluindo laudos periciais e registros de comunicação via aplicativo de mensagens que confirmaram que o réu mantinha em depósito, para fins de venda, substâncias controladas sem a devida autorização, afasta-se a tese de insuficiência probatória. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n° 1.003 de repercussão geral, declarou inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, I, do Código Penal, com repristinação da pena originária (01 a 03 anos de reclusão), entendimento que deve se estender a todos os incisos do § 1o-B, por se tratar de tipo penal misto alternativo e de condutas de gravidade semelhante, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 6. Redimensionada a pena do apelante, alterando-se o regime inicial de cumprimento e determinada a substituição por pena restritiva de direitos, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a sentença deve ser reforma em tais pontos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157 e 386, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que sua condenação se baseou em provas ilícitas obtidas mediante violação de domicílio, uma vez que policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial e sem autorização formal, após simular uma entrega dos Correios. Sustenta que não havia situação de flagrante delito. Pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do insurgente com base na ausência de provas lícitas e na insuficiência de materialidade do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 386, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015